Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705236-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCAS ERIC MOREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O O feito fora suspenso em razão de decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo no Tema 1.132. Considerando a decisão do STJ no REsp 1.951.888/RS, revogo a decisão de ID 35239430. Preclusa, retornem os autos para análise do mérito do presente recurso. Brasília, DF, 30 de maio de 2022 13:50:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador